Tribunal: TJPA
Processo: 0011169-76.2018.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00111697620188140037
COMARCA: Oriximiná.
APELANTES: Fabiana Costa da Silva e Matheus de Oliveira Barbosa (Defensora pública Giane de Andrade Bubola Lima)
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELANTE FABIANA COSTA DA SILVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDANDO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. Presença de Laudo Toxicológico definitivo confirmando de tratar o material apreendido de 28 petecas de oxi pesando 10.8g (dez ponto oito gramas), que somado aos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, confirmam autoria de materialidade delitiva. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. Condenação mantida. APELANTE MATHEUS DE OLIVEIRA BARBOSA. PEDIDO DE DESCLASSIFCAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS TESE INSUBSISTENTE. Incabível alegação de que o apelante era somente usuário, eis que contrária às provas dos autos. A tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade da droga (28 papelotes de oxi) e a forma como estava acondicionada, prontas e embaladas para a venda, conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. Condenação mantida. APELANTES FABIANA COSTA DA SILVA E MATHEUS OLIVEIRA BARBOSA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre os apelantes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, como marido e mulher, residindo sob o mesmo teto, praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento. Havendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo Condenação mantida. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. APELANTES FABIANA COSTA DA SILVA e MATHEUS DE OLIVEIRA BARBOSA. Pena-base mantida diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Ausentes causas de aumento ou diminuição, não faz
jus
ao benefício tráfico privilegiado, pois não preenche os requisitos legais
.
Pena definitiva mantida em 07 anos e 700 dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes e 05 anos de reclusão e 600 dias-multa para o crime de associação para o tráfico, que somadas perfazem o total de 12 anos de reclusão e 1300 dias-multa Regime inicial fechado. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interpostas pela Defensoria Pública impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Oriximiná, que condenou
Fabiana Costa da Silva
e
Matheus de Oliveira Barbosa
, pelos crimes do artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06, à pena respectiva de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1300 (mil e trezentos) dias-multa;

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27/10/2018, por volta das 00:30h, os apelantes foram flagrados por policiais militares em sua residência com drogas em depósito sem autorização legal.

A denúncia foi recebida em 20/11/2018 (fls. 44/45), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença condenando os apelantes nos termos acima apontados. Inconformados com o
decisum
condenatórios, ambos os apelantes pleiteiam em conjunto nas razões recursais pela não incidência do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, bem como, a pugnam pela reanalise na dosimetria da pena. Individualmente, a Ré Fabiana requer sua absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e o réu Matheus requer a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 91/111).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos (fls. 106/111). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que no dia 27/10/2018, por volta das 00:30h, policiais militares estavam fazendo ronda pela cidade quando perceberam que em frente à residência dos apelantes havia um grande fluxo de pessoas, razão pela qual decidiram parar no local.

Foi realizada busca no interior do imóvel, oportunidade em que foram encontradas 10.8g (dez ponto oito gramas) de oxi, dividas em 28 (vinte e oito) trouxas, escondidas embaixo da cama de Fabiana, bem como, a quantia de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais) e uma munição calibre 38.

Em sede policial Fabiana declarou que, no momento me que os militares chegaram, Matheus evadiu-se do local, relatando, ainda, que este comercializava drogas em frente à residência deles há anos e que fazem do tráfico o sustento do casal.

Destaco que a materialidade delitiva resta configurada através do Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 81, o qual concluiu que partes da substância apreendidas pertenciam ao grupo químico de
benzoilmetilecgonina
princípio ativo da cocaína.

No que concerne à autoria delitiva, as testemunhas, policiais militares
Walmir Motinho Bentes
e
Milton Reis Pereira
, confirmaram sob o crivo do contraditório e de forma segura perante o Juízo, a autoria dos apelantes no delito e a forma que se desenvolveu a abordagem policial, narrando a conduta criminosa e que foi encontrado em sua residência 28 (vinte) papelotes pesando 10,8g (dez ponto oito gramas) de substância derivada da cocaína e vulgarmente conhecida como oxi.

Também foi ouvido em Juízo, na condição de informante em razão de ser irmão da vítima, a testemunha
Julieder Costa da Silva
que nada soube esclarecer a respeito do delito, contradizendo seu depoimento policial em que confirmou a traficância criminosa dos réus.

A apelante
Fabiana
afirmou perante o Juízo que a droga encontrada na residência do casal era de Matheus e que este apenas fazia da mesma.

O apelante
Matheus
ao ser interrogado perante o Juízo negou o delito de tráfico, asseverando que a droga era para seu próprio consumo.

Diante disse, se mostra inviável a absolvição da apelante
Fabiana Costa da Silva por insuficiência probatória
, pois mesmo não tendo sido flagrada comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME
TJPA - AP 0005804-72.2018.8.14.0059 - Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA MILITAR LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE DROGA. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
TJPA - AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da pratica de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, sendo os depoimentos destes coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório, merecendo credibilidade.

Por outro lado,
a tese de desclassificação para consumo requerida pela de Matheus de Oliveira Barbosa
, igualmente, não resta configurada, pois a forma como a droga foi encontrada,
dívida em vinte e oito papelotes confeccionados em sacos plásticos
conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. Ademais, a defesa do mesmo não junta aos autos qualquer prova de que este é dependente químico.

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido por ambos os apelantes
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da pratica.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre os apelantes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, como marido e mulher, residindo sob o mesmo teto, praticavam de forma continua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento.

Incontroversas autoria e materialidade delitiva, comprovada a pratica do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, havendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os acusados, a condenação é medida que se impõe. Neste sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1. [...] 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 3. No caso, tendo a Corte estadual apontado a existência de elementos concretos que efetivamente demonstram a estabilidade e a permanência da associação criminosa da qual o paciente era integrante, mostra-se inviável a sua absolvição em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, como pretendido. 4. [...] 5. Habeas corpus não conhecido.
STJ - HC 235871 RJ - 6ª Turma - Min. Rogério Cruz - 20/05/2014.

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona
:
[...)] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Pelo exposto, mantenho a condenação dos apelantes, como incurso nas sanções dos artigos 35 da Lei 11.343/06.

Outro ponto suscitado pela defesa dos apelantes, refere-se ao
pedido de revisão na dosimetria, para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal
, bem como, requer a
aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado
.

Em relação a
Fabiana Costa da Silva
, diante dos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, o Juízo demandado dosou a pena-base próximo ao mínimo legal em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para o crime de tráfico e em 05 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o crime de associação.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, restou claro nos autos o alto grau de
culpabilidade
da apelante diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, aliado a extrema nocividade e do alto grau de poder viciante e dependência que esta provoca, devendo ser considerada negativa.

Embora a apelante responda a outro processo, não ostenta condenação transitada em julgado, inibindo a valoração negativa quanto aos
antecedentes criminais
. Não há elementos suficientes para valorar a
personalidade
e
conduta social
.

As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, na medida em que a apelante estava realizando a trafincância crimina em sua própria residência, onde mora com seus filhos, colocando em risco a integridade física e moral dos infantes.

Os
motivos e consequências
são inerentes ao tipo penal, devendo ser consideradas neutras. No que se refere ao
comportamento da vítima
, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

Tais peculiaridades, de certo, não só autorizam como impõem a exasperação das reprimendas primárias acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para o crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 e de 05 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o delito do artigo 35 da mesma lei.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, passo a análise do §4º do artigo 33 da Lei 11343/06, que é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, de um sexto a dois terços,

desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
a apelante ao benefício da diminuição da pena, pois para obtenção é necessário que preencha a todos os requisitos legais constantes no supramencionado parágrafo e neste caso a ré não figura como traficante eventual, se dedicando ao tráfico de entorpecentes dentro de sua própria residência, comercializando uma droga de alto poder viciante, como é o caso do
oxi
.

Ademais, responde criminalmente por tentativa de promover/facilitar a fuga de pessoa presa, bem como, por outro crime de tráfico de entorpecentes, deixando claro o seu envolvimento com atividades ilícitas de forma habitual. Neste sentido colaciono julgado:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...] II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.
TJPA - AP 0000684-25.2014.8.14.0015 - Rel. Milton Nobre - 2ª CCI - Julgado 23/08/2016.

Dessa maneira, ausentes outras causas de modificação, mantenho a pena definitiva de 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes e 05 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o crime de associação para o tráfico, que somadas perfazem o total de 12 (doze) anos de reclusão e 1300 (um mil e trezentos) dias-multa. Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida no regime fechado, a teor do art. 33, § 2º,
`a¿
do CP.

Em relação a
Matheus de Oliveira Barbosa
, diante dos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, o Juízo demandado dosou a pena-base próximo ao mínimo legal em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para o crime de tráfico e em 05 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o crime de associação.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, restou claro nos autos o alto grau de
culpabilidade
do apelante diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, aliado a extrema nocividade e do alto grau de poder viciante e dependência que esta provoca, devendo ser considerada negativa.

O apelante não ostenta
antecedentes criminais
. Não há elementos suficientes para valorar a
personalidade
e
conduta social
.

As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, na medida em que a apelante estava realizando a trafincância crimina em sua própria residência, onde mora com seus filhos, colocando em risco a integridade física e moral dos infantes.

Os
motivos e consequências
são inerentes ao tipo penal, devendo ser consideradas neutras. No que se refere ao
comportamento da vítima
, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

Tais peculiaridades, de certo, não só autorizam como impõem a exasperação das reprimendas primárias acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para o crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 e de 05 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o delito do artigo 35 da mesma lei.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, passo a análise do §4º do artigo 33 da Lei 11343/06, que é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, de um sexto a dois terços,

desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
a apelante ao benefício da diminuição da pena, pois para obtenção é necessário que preencha a todos os requisitos legais constantes no supramencionado parágrafo e neste caso a ré não figura como traficante eventual, se dedicando ao tráfico de entorpecentes dentro de sua própria residência, comercializando uma droga de alto poder viciante, como é o caso do
oxi
. Ademais, foi amplamente demonstrado nos autos que os mesmos se dedicavam a atividade de traficância, configurado no crime de associação. Neste sentido colaciono julgado:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...] II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.
TJPA - AP 0000684-25.2014.8.14.0015 - Rel. Milton Nobre - 2ª CCI - Julgado 23/08/2016.

Dessa maneira, ausentes outras causas de modificação, mantenho a pena definitiva de 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes e 05 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o crime de associação para o tráfico, que somadas perfazem o total de 12 (doze) anos de reclusão e 1300 (um mil e trezentos) dias-multa. Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida no regime fechado, a teor do art. 33, § 2º,
`a¿
do CP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento aos apelos de Fabiana Costa da Silva e Matheus Oliveira Barbosa e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.